Tribunal: STF
Processo: RE 602013
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CNJ. CUMPRIMENTO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIDADE COATORA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE JÁ PRODUZIU EFEITOS CONCRETOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não viola o art. 102, I, r, da Constituição a impetração local de mandado de segurança contra ato editado por Presidente de Tribunal de Justiça em cumprimento à decisão genérica e impessoal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a anulação de ato administrativo que reflita em interesses individuais deve assegurar ao prejudicado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa.



    III – Esta Corte já reconheceu a consumação da decadência nos casos de anulação de ascensão funcional sem concurso público, sobretudo em procedimento que não tenha assegurado ao prejudicado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.